Tribunal: TCU
Processo: 018.180/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Bruno Feijo Teixeira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 631/2026-TCU-Plenário Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285, caput, e § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Bruno Feijó Teixeira (peça 590) em face do Acórdão 2395/2025-TCU-Plenário (peça 533), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com o parecer da unidade instrutora (peças 595 a 597), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.180/2018-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.691/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adelmo Moreira Calheiros (XXX.739.194-XX); Aluizio Alves Filho (XXX.566.194-XX); Antonio Gomes de Melo Neto (XXX.127.904-XX); Bruno Feijo Teixeira (XXX.776.734-XX); Castro e Dantas Advogados (10.785.405/0001-36); Celia Maria Barbosa Rocha (XXX.977.958-XX); Data Venia Consultoria Ltda (35.369.529/0001-61); Davi Lima Advocacia (06.014.214/0001-01); F. Sarmento Advogados Associados (05.121.366/0001-32); Gomes Pereira Advogados (07.270.919/0001-44); Gustavo Dantas Feijo (XXX.759.994-XX); Henrique Carvalho Advogados (10.833.351/0001-37); Jarbas Maya de Omena Filho (XXX.756.114-XX); José Pacheco Filho (XXX.548.834-XX); João José Pereira Filho (XXX.910.164-XX); Luiz Emilio Duarte de Omena (XXX.589.094-XX); Luiz Eustaquio Silveira Moreira Filho (XXX.750.504-XX); Manuel Lucas Kummer Freitas dos Santos (XXX.542.964-XX); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90); Moura e Carrico Advogados (08.274.238/0001-17); Pedro Henrique de Jesus Pereira (XXX.584.894-XX); Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL (12.264.396/0001-63); Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela - AL (12.842.829/0001-10); Queiroz Cavalcanti - Advocacia (02.636.065/0001-53); Valter Acioli de Lima (XXX.995.054-XX); Vania Oiticica Pinto Guedes de Paiva Scavuzzi de Carvalho (XXX.039.004-XX); e S Informatica Ltda (02.093.296/0001-68). 1.3. Recorrente: Bruno Feijo Teixeira (XXX.776.734-XX). 1.4. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/al (00.414.607/0002-07). 1.5. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado de Alagoas (103 Municípios). 1.6. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.10. Representação legal: Hugo Henrique Soares Bernardo (21151/OAB-AL), Arthur Fernandes dos Anjos Carvalho (9330/OAB-AL) e outros, representando Mauricio Aureliano; Adriano Castro e Dantas (29.138/OAB-GO), representando Castro e Dantas Advogados; Paulo Jorge Moreira Cabral Filho (14176/OAB-AL), representando Valter Acioli de Lima; Hugo Henrique Soares Bernardo (21151/OAB-AL), Arthur Fernandes dos Anjos Carvalho (9330/OAB-AL) e outros, representando Luiz Eustaquio Silveira Moreira Filho; Rubens Marcelo Pereira da Silva (6638/OAB-AL) e Fábio Henrique Cavalcante Gomes (4801/OAB-AL), representando Prefeitura Municipal de Feira Grande - AL; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Davi Lima Advocacia; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando F. Sarmento Advogados Associados; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Queiroz Cavalcanti - Advocacia; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Gomes Pereira Advogados; Daniel Padilha Vilanova (16839/OAB-AL), representando Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL; Diego Marcus Costa Mousinho (11482/OAB-AL), representando Manuel Lucas Kummer Freitas dos Santos; Roberto Webster Barbalho (25006/OAB-PE) e Bruno Romero Pedrosa Monteiro (11.338/OAB-PE), representando Monteiro e Monteiro Advogados Associados; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Henrique Carvalho Advogados; Lucas Rosendo Silva (17991/OAB-AL), representando João José Pereira Filho; Lucas Rosendo Silva (17991/OAB-AL), representando Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela - AL; Pedro Henrique de Oliveira Lins (20246/OAB-AL) e Ricardo Macedo Carneiro de Albuquerque (20132/OAB-AL), representando Bruno Feijo Teixeira; Lucas Rosendo Silva (17991/OAB-AL), representando Pedro Henrique de Jesus Pereira; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando e S Informatica Ltda. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.